Tribunal: TJBA
Processo: 8091419-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091419-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANIA CONCEICAO DA SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC. CABIMENTO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INAPLICABILIDADE, ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40/2003. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA APLICADA PELO MERCADO. FINANCIAMENTO DE IOF. POSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os juros dos contratos bancários não estão limitados pela Lei de Usura e nem pelo art. 192 da CF, mesmo antes de sua revogação pela EC nº 40/2003, incidindo os enunciados de súmula nº 596 do STF e nº 382 do Superior Tribunal de Justiça;

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS , sob o rito do art. 543-C do CPC/73 , "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51 , § 1º , do CDC ) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto".

3. Para fins de análise acerca da abusividade dos juros remuneratórios, a jurisprudência tem consolidado o entendimento no sentido de que se mostram abusivos os juros remuneratórios que ultrapassem significativamente a taxa média de mercado.

4. No contrato em apreço, tem-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada foi de 1.63% mensal, e taxa de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 1,80 a.m, não havendo, assim, justificativa para a revisão dos termos pactuados entre as partes.
A cobrança do IOF no valor financiado também encontra amparo na jurisprudência do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091419-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VANIA CONCEICAO DA SILVA BATISTA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.